Tribunal: TJPA
Processo: 0020997-61.2010.8.14.0301
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9625 - Cooperativa
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0020997-61.2010.8.14.0301

AGRAVANTE: PEDRO PAULO DE CARVALHO MAUES

AUTORIDADE: COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO E PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0020997-61.2010.8.14.0301

AGRAVANTE: PEDRO PAULO DE CARVALHO MAUES

Advogado do(a) AGRAVANTE: IVANILDO RODRIGUES DA GAMA JUNIOR - PA008525

AUTORIDADE: COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO E PARA

Advogados do(a) AUTORIDADE: ADELVAN OLIVERIO SILVA - PA15584-A, ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - PA14946-A, JOAO PAULO MENDES NETO - PA015583-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte agravada (ID 22223128), no qual requereu a modificação da decisão de ID 20455998.

Em resumo, arguiu que a decisão é omissa pois não analisou as questões relativas às irregularidades ocorridas na AGE realizada.

Intimada, a parte embargada não apresentou manifestação, conforme certidão de ID 22530813.

É o relato necessário.

VOTO

VOTO

O inconformismo do embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas na decisão combatida, não cabendo a arguição de omissão em relação aos pontos discutidos.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/02/2025